Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO TEMA 810 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA TESE. TEMA 733 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RESPEITO À COISA JULGADA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que pleiteiam a substituição da TR pelo IPCA como índice de correção monetária, a despeito de o título exequendo ter transitado em julgado anteriormente à tese fixada no Tema 810 do STF.

2. Os Agravantes defendem a aplicação retroativa do Tema 810/STF, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2.1. No entanto, foi fixada a TR como índice de correção monetária no título em execução (sentença coletiva proferida nos autos n. 2010.01.1.025679-5).

3. A celeuma sobre a retroatividade do Tema 810/STF às decisões transitadas em julgado anteriormente é elucidada pelo Tema 733/STF, segundo o qual: a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.

4. Assim, por força do determinado pelo STF no Tema 733, a tese firmada no Tema 810 não pode retroagir automaticamente ao título judicial transitado em julgado em data anterior, de modo que a execução de origem deve observar o que restou firmado no título judicial exequendo, conforme decidido pelo Juízo a quo. 4.1. Ademais, o Tema 905 do STJ, que também transitou em julgado após o título em execução, estabelece a preservação da coisa julgada não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.